Tribunal: STF
Processo: Rcl 63738
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF. HARMONIA COM O TEMA RG Nº 1.143: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de reclamação constitucional formalizada por Edimara Regina Jacomassi Pretti, em face da decisão proferida pela Vara do Trabalho de Lins/SP, nos autos do processo nº RT-0011858-91.2023.5.15.0062, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.

 2.	A reclamante alega que, na origem, “trata-se de Reclamação Trabalhista movida por professor, empregado público, com vínculo contratual regido pelo regime da CLT” (e-doc. 1, p. 1), pela qual objetiva a garantia de “direitos previstos em norma trabalhista prevista em legislação extravagante, complementar, em matéria de direito do trabalho” (e-doc. 1, p. 1).

 3.	Informa que a decisão reclamada extinguiu a ação sob o fundamento de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho.

 4.	Ainda, afirma que, “após o julgamento do mérito da ADI n. 3395/DF, o Poder Judiciário encontrou outros questionamentos, que não se aplica ao caso em tela, resolvidos por este E. STF em RE 1288440-RG - Tema 1143, que reafirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar os litígios de natureza trabalhistas (conforme já decidido em ADI n. 3395/DF) e somente afastou os litígios que tratam de dirimir dúvidas acerca da própria natureza jurídica instituída” (e-doc. 1, p. 6). 

 5.	Aponta os julgamentos realizados por este Supremo Tribunal Federal no Conflito de Competência nº 8.325/SP, nº 8.327/SP, nº 8.289/SP, nº 8.351/SP, nº 8.272/SP, nº 8.226/SP e nº 8.336/SP.

 6.	Além disso, aduz que, segundo o Juízo reclamado, “está excluída a competência da Justiça do Trabalho os litígios daqueles empregados públicos, com contratos regidos pela CLT, que pleiteiam direitos relacionados a matéria trabalhista, especificamente o piso salarial e jornada de trabalho, matérias que já foram, inclusive, decididas por esta Suprema Corte em outras oportunidades, citamos a ADI 4167/DF e ADI 4848/DF, além do RE-936790-RG – Tema 958, ocorre a afronta a decisão em controle concentrado de constitucionalidade decidida no julgamento do mérito da ADI n. 3395/DF” (e-doc. 1, p. 15).

 7.	Pleiteia a procedência desta reclamação para cassar a decisão reclamada, bem como a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios.  

É o relatório.

Decido.

 8.	Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça.

 9.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 10.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 11.	No caso em tela, a alegação é a de que o Juízo de origem não aplicou corretamente o que decidido por esta  Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, cuja ementa transcrevo:

 “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).
  
 12.	Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e os seus servidores.

 13.	Por sua vez, o Juízo de origem, mediante sentença, reconheceu a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar a reclamação trabalhista, nos seguintes termos (e-doc. 13, p. 325-326; grifos e destaques do original):

“O Excelso STF decidiu, recentemente, que é da Justiça Comum a competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o poder público em que se discuta direito de natureza administrativa. A decisão, por maioria de votos, foi tomada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1288440, com repercussão geral (Tema 1.143), tendo sido fixada a seguinte tese:  
"Descrição do tema: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do artigo 114, I, da Constituição Federal, a definição do juízo competente para julgar demanda entre servidores regidos pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT e o Poder Público, quando postulado benefício de natureza tipicamente administrativa " 
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.143 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencida a Ministra Rosa Weber. Em seguida, por unanimidade,  fixou-se a seguinte tese: “1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”, e modulou os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento, nos termos do voto do Relator. Impedido o Ministro Luiz Fux. Plenário, Sessão Virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023." (g.n). 
É mister ressaltar que as decisões proferidas pelo Excelso STF com repercussão possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes, sendo dever de todos os órgãos do Poder Judiciário aplicar a tese firmada pelo Plenário do Excelso STF, sob pena de formação de coisa julgada inconstitucional. 
Em decisão recente, no Conflito de Competência 8.325 SÃO PAULO, o Ministro Dias Toffoli, ressaltou que: 
“In casu, da leitura da peça exordial, não se pleiteia parcela de natureza administrativa, estando causa de pedir e os pedidos fundamentados na legislação trabalhista, razão pela qual deve ser a justiça especializada a competente para apreciação da presente demanda. 
Nesse mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida pelo Min. Edson Fachin em caso análogo, CC nº 8.230, publicada no DJe de 30 /11/22. 
Ante o exposto, considerando a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, conheço do presente conflito de competência e declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa.” (STF - CC: 8325 SP, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 20/08/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22/08/2023 PUBLIC 23/08 /2023)”. 
Da análise dos autos, infere-se que a presente reclamação trabalhista foi interposta por servidor público contra ente da Administração Pública, cuja discussão está fundada em verba prevista em lei federal e não na Consolidação das Leis do Trabalho. 
Ante o exposto, diante dos recentes entendimentos do Excelso STF, que possuem efeito vinculante, reconheço a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO para processar e julgar o presente feito, determinando a remessa dos presentes autos Justiça Comum Estadual, com os cumprimentos deste Juízo.”

 14.	Mediante análise dos autos, nota-se que a parte autora da reclamação trabalhista, embora  tenha prestado concurso público, nos termos do art. 37 da Constituição da República, foi admitida pelo ente municipal para exercer o cargo de professora do ensino fundamental, sob a égide de contrato de trabalho, nos moldes da CLT.

 15.	No que tange especificamente aos servidores públicos regidos por vínculo celetista, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral), firmou tese no sentido de que: “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”. 

 16.	Nessa linha, na espécie, a pretensão tem como fundamento parcela de natureza jurídico-administrativa (jornada de trabalho prevista em lei federal), questionando o piso salarial nacional aplicado aos professores: "Objeto desta ação: O descumprimento do Art. 2º, caput, e Art. 5º, todos da Lei FEDERAL n. 11.738/2008, que tratam do Piso Salarial do magistério público sobre o vencimento básico inicial, conforme já decidiu o STF em ADI n. 4167 e ADI 4848" (pretensão estampada na reclamação trabalhista originária, e-doc. 13, p. 1).

 17.	Portanto, a presente medida é de ser considerada incabível, já que o entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de se determinar a competência da Justiça comum para o julgamento de causa envolvendo a Administração Pública e seus servidores, quando a relação de trabalho é de natureza jurídico-administrativa ou estatutária, como se percebe no caso em questão, relativo ao vínculo firmado entre o Município de Promissão/SP e servidor celetista.

 18.	Nesse sentido, em reclamação semelhante a esta, o e. Ministro Gilmar Mendes assim decidiu:

“Registre-se que após o julgamento da citada ADI 3.395, esta Corte firmou orientação no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 
Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo: 
“Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. 
Dessa forma, conclui-se que compete apenas à Justiça comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo.
No entanto, no que tange aos servidores públicos regidos por vínculo celetista, recentemente, o STF, ao apreciar o tema 1.143 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.288.440, firmou tese no sentido de que “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”.
Na ocasião, modulou-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da ata do julgado. Confira-se a ementa:
(...)
Entendo pertinente transcrever trecho do voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Roberto Barroso, que bem elucida e resume a questão acerca da competência para julgamento das causas instauradas por servidores públicos:
(...)
Feitas essas considerações, conclui-se que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum apreciar as causas instauradas por servidores públicos regidos pelo vínculo jurídico-administrativo. 
Por sua vez, no que se refere aos servidores regidos por vínculo celetista, compete à  Justiça Comum julgar as causas em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, ao passo que é da Justiça do Trabalho a competência para apreciação das demandas em que discute  prestação de natureza celetista.
Na espécie, a petição inicial da reclamação trabalhista possui como causa de pedir a adequação da jornada trabalho, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei 11.738/2008 (piso nacional do magistério público), bem como os reflexos decorrentes da referida adequação. (eDOC 13, p. 1-21 - ID: a1024bef)
O Juízo reclamado entendeu que a discussão é de cunho estatutário, porquanto fundada em direito previsto em lei federal e não na consolidação das leis do trabalho. Confira-se, pois, o teor da referida decisão:
“Vistos, etc. 
O Excelso STF decidiu, recentemente, que é da Justiça Comum a competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o poder público em que se discuta direito de natureza administrativa. A decisão, por maioria de votos, foi tomada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1288440, com repercussão geral (Tema 1.143), tendo sido fixada a seguinte tese:  
‘Descrição do tema: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do artigo 114, I, da Constituição Federal, a definição do juízo competente para julgar demanda entre servidores regidos pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho CLT e o Poder Público, quando postulado benefício de natureza tipicamente administrativa’ 
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.143 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencida a Ministra Rosa Weber. Em seguida, por unanimidade,  fixou-se a seguinte tese: ‘1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa’, e modulou os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento, nos termos do voto do Relator. Impedido o Ministro Luiz Fux. Plenário, Sessão Virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023.’ (g.n). 
É mister ressaltar que as decisões proferidas pelo Excelso STF com repercussão possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes, sendo dever de todos os órgãos do Poder Judiciário aplicar a tese firmada pelo Plenário do Excelso STF, sob pena de formação de coisa julgada inconstitucional. 
(...)
Da análise dos autos, infere-se que a presente reclamação trabalhista foi interposta por servidor público contra ente da Administração Pública, cuja discussão está fundada em verba prevista em lei federal e não na Consolidação das Leis do Trabalho. 
Ante o exposto, diante dos recentes entendimentos do Excelso STF, que possuem efeito vinculante, reconheço a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO para processar e julgar o presente feito, determinando a remessa dos presentes autos Justiça Comum Estadual, com os cumprimentos deste Juízo”.  (eDOC 13, pp. 367-368 - ID: a1024bef)
Desse modo, tendo em vista que a hipótese dos autos diz respeito à demanda instaurada entre Poder Público e servidora a ele vinculado por relação de ordem celetista, na qual a pretensão tem como fundamento parcela de natureza jurídico-administrativa (jornada de trabalho prevista em lei federal), há de ser mantido o reconhecimento da competência da Justiça Comum para julgamento da ação originária.
Em situação semelhante à dos autos, confiram-se os seguintes precedentes monocráticos:  Rcl 61.258,  Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 31.7.2023; ARE 1.373.220, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16.11.2023; Rcl 63.736, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16.11.2023 e Rcl 63.692, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.11.2023.
Assim, entendo ser inadmissível a presente reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).” 
(Rcl nº 63.803/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/11/2023, p. 21/11/2023).

 19.	Menciono, também, as seguintes decisões, nas quais reconhecida a competência da Justiça comum: Rcl nº 53.334/PI, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18/05/2023, p. 19/05/2023; Rcl nº 53.410/PI, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 56.756/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/11/2022, p. 25/11/2022; Rcl nº 63.736/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/11/2023, p. 16/11/2023; Rcl nº 63.692/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10/11/2023, p. 16/11/2023; e Rcl nº 63.800/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/01/2023, p. 21/11/2023.

 20.	Diante do exposto,  nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal

Publique-se.

Brasília, 3 de dezembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator